Tribunal: TJDFT
Processo: 0721249-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721249-25.2022.8.07.0001 RECORRENTE: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A. RECORRIDO: JOSÉ GERALDO AGUIAR DE VASCONCELOS FILHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO MÉDICO. TRATAMENTO EMERGENCIAL. RISCO DE MORTE. PLANO DE SAÚDE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. COMPROVADA NECESSIDADE. OBRIGAÇÃO DO PLANO EM COBRIR O TRATAMENTO. DESÍDIA DA APELANTE EM RESPONDER A TEMPO E MODO. DANO MORAL. RECONHECIMENTO. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA NÃO ALTERADA. 1. Nos termos contratuais, e sendo necessários os procedimentos para salvar a vida da paciente, deve o Plano de Saúde arcar com o respectivo pagamento. 2. Se a conduta do plano de saúde agrava a condição de dor, provoca abalo psicológico ou redunda em prejuízos à saúde já debilitada do paciente, configura-se dano moral passível de compensação, cujo montante deve ser razoável, em atenção às particularidades do caso concreto. 3. Dano moral reconhecido. Valor da condenação mantido em face da razoabilidade e proporcionalidade. 4. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. A recorrente alega violação aos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, requerendo o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por dano moral, ao argumento de que não houve prática de ato ilícito por parte da insurgente ou danos ao recorrido. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ e TJSP, a fim de demonstrá-lo. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado FERNANDO MACHADO BIANCHI, OAB/SP 177.046 (ID 55052746). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Outrossim, descabe dar curso ao inconformismo quanto ao apontado dissídio interpretativo, porque não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “é entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.373.863/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado FERNANDO MACHADO BIANCHI, OAB/SP 177.046 (ID 55052746). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020